Tribunal: STF
Processo: Rcl 41474
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcos Donizeti Pegoretti, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- TJSP, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, nos autos da Apelação 1005819-09.2016.8.26.0011 (documento eletrônico 1). 
    Aduz o reclamante que o recurso extraordinário interposto foi indevidamente obstado pelo Tribunal reclamado, que vislumbrou a adequação do mérito recursal ao Tema 611 da Sistemática de Repercussão Geral. Entretanto, sustenta que a questão controvertida não é idêntica àquela analisada no mencionado tema. Narra o seguinte:
    “A ALLIANZ recusou a cobertura do seguro saúde in casu, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda, tendo sido deferida a tutela antecipada de urgência em favor do ora Reclamante às fls. 51/52, integralmente confirmada pela r. sentença às fls. 609/613, tendo sido a ALLIANZ condenada ao custeio/fornecimento do medicamento VISMODEGIBE de acordo com a prescrição à fl. 28 (numerações referentes ao documento 01 ora anexado).
    O Reclamante padece de gravíssimo carcinoma basocelular, como informado nos autos (principalmente às fls. 28/29 – documento nº 01 anexo).
    […]
    Como se pode observar, o Reclamante encontra-se na condição de paciente acometido de um carcinoma basocelular localmente avançado, em razão do que o tratamento inicialmente prescrito, uma cirurgia mutiladora, implicaria em consequente perda de função para nervos principais da face, para além de gravíssimos danos estéticos e persistência de risco elevado de morte.
    […]
    A gravidade do caso exigia e ainda exige que, tendo em vista minorar tanto o risco de morte como o de perda de funções em nervos faciais e danos estéticos de monta (trata-se de efeitos de uma cirurgia inevitavelmente mutiladora), o Reclamante fosse submetido com a máxima urgência ao tratamento à base da medicação referida (Vismodegibe) às expensas da ALLIANZ.
    […]
    Quanto ao registro do medicamento junto à ANVISA, convém sublinhar que tal se daria, após longa e habitualmente lerda tramitação, no mês de outubro de 2016, como se observa inclusive na menção a este respeito contante no v. acórdão às fls. 790/794 (documento nº 01 anexo).
    Ora, em verdade, é irrelevante que a ANS ou a ANVISA ainda não tivessem catalogado o medicamento ou o tratamento ministrado ao paciente, porque é sabido que entre a aceitação pela comunidade científica internacional e os demorados trâmites administrativos de classificação dos medicamentos e procedimentos (cuja velocidade parece ser condicionada por aqueles que não querem vê-los catalogados...), não pode o paciente permanecer a descoberto sob seríssimo risco de vida!” (págs. 5-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Informa que obteve êxito no Tribunal de origem, no entanto, a beneficiária interpôs recurso especial que: 
    “[...] submetendo-se ao quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nºs 1712163/SP e 172663/SP, o D. Colegiado Julgador Estadual, como se observa às fls. 790/794 do feito de origem (documento 01 anexo), modificou a decisão anteriormente adotada às fls. 706/711 dos mesmos autos para dar agora parcial provimento ao apelo manejado pela ALLIANZ em manifesto contraste com os entendimentos anteriores consagrados pela mesma Câmara e pela mesma Corte Julgadora em casos similares, tendo-o feito nos termos que seguem transcritos: [...]” (págs. 14/15 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Sustenta que:
    “A tutela de urgência, como já dito, foi deferida e confirmada em todas as decisões subsequentes até culminar na apreciação do tema 990 perante o Col. STJ, onde se abordou a questão da obrigatoriedade ou não do custeio, pelas seguradoras e operadores de saúde, de medicamentos importados porventura ainda não registrados na ANVISA, o que guarda apenas levíssima aproximação com o tema 611 tratado no âmbito desta Suprema Corte, referido no r. decisum ora impugnado (fls. 900/901 – documento 01 anexo), mas que comporta matéria de repercussão geral ainda não discutida nesta Corte Constitucional.
    […]
    Ora, temos presentes no caso concreto a demonstração da ineficácia de tratamentos anteriores, a consideração da imprescindibilidade da nova terapêutica proposta em virtude do quadro de saúde apresentado pelo Reclamante como derradeira alternativa em salvaguarda da sua vida e a manifesta falta de condições econômicas para que este possa arcar com os custos do tratamento (o que jamais foi contestado pela ora ALLIANZ, até por ser fato notório). 
    […]
    Nesse contexto, a interpretação meramente literal conferida aos artigos de lei normalmente invocados pela ALLIANZ e por suas congêneres nas suas peças defensivas, conduz à conclusão inaceitável, d.m.v., de que, por conta deausência de registro na ANVISA, estaria sempre e aprioristicamente excluído das exigências mínimas de cobertura assistencial, segundo o desejo das operadoras de saúde, o fornecimento de quaisquer medicamentos em tais condições” (págs. 23-26 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Reafirma a não incidência do óbice apontado no Tema 611 da Repercussão Geral, alegando que o referido tema não se coaduna com a discussão tratada in casu, e aduz:
    “[...] que o Recurso Extraordinário obstado às fls. 900/901 dos autos de origem (documento nº 01) há de ter seu seguimento determinado por V. Exas. e há de ser acolhido nesta Corte Constitucional, dada a notória ultrapassagem dos interesses das partes em litígio, já que decisão à qual se prendeu o v. Acórdão às fls. 790/794 (também no documento nº 01 anexo) há de repercutir na esfera de interesses de milhares, talvez milhões de cidadãos e, caso proferida em favor da cidadania, há de civilizar o mercado de seguros e planos de saúde onde lobbies de grandes agentes econômicos tendem a colocar seus ‘interesses de algibeira’ acima dos direitos fundamentais da pessoa humana” (págs. 29-30 do documento eletrônico 1). 
    Requer, por fim:
    “[...] seja integralmente acolhida esta Reclamação de modo a se verem anuladas as decisões prolatadas às fls. 900/901 dos autos principais na origem (documento nº 01 anexo) e 31/35 do Agravo Interno Cível subsequente (documento nº 02 anexo), para que se dê seguimento ao Recurso Extraordinário ali obstado, mediante ofício dirigido às autoridades prolataras das mencionadas decisões, com a admissão do mesmo e integral provimento por parte desta Suprema Corte” (pág. 30 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: i) preservar a competência do Tribunal; ii) garantir a autoridade de suas decisões; e iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil - CPC de 2015. 
    Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    No caso dos autos, observa-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, fundamentando-se em precedente de ausência de repercussão geral, em decisão da qual destaco:
    “O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:
    ‘DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’ (ARE n. 697312/BA, Rel. Min. Ayres Britto, publicado em 23.11.2012). 
    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por MARCOS DONIZETE PEGORETTI, com base no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão do ARE n. 697312/BA” (págs. 499-500 do documento eletrônico 7, grifos no original). 
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pelo Tribunal reclamado, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis : 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 
    Ademais, o STF já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Reclamação 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente: 
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.”
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas: 
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. 
    Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” 
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Reclamação 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da Repercussão Geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 21.249/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Deixo de condenar o reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar o valor da causa e as informações necessárias à citação da beneficiária da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator